Tribunal: TJDFT
Processo: 0744679-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO CONCESSIVA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO TEMPORAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO.
1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). 1.1. Tendo a agravante deixado de exercer o direito de recorrer contra a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se configurada a preclusão temporal, a inviabilizar a discussão das matérias ali tratadas.
2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial.
2.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra desproporcional, a tese de onerosidade excessiva deve ser acatada para o fim de reduzi-la.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.